Tribunal: TJSP
Processo: 1033026-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação revisional de contrato com pedido liminar – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC – Aplicação das regras da Lei Consumerista – Licitude da taxa de juros expressamente pactuada – Não comprovada a eventual cobrança de juros em

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação revisional de contrato com pedido liminar – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC – Aplicação das regras da Lei Consumerista – Licitude da taxa de juros expressamente pactuada – Não comprovada a eventual cobrança de juros em percentual superior ao pactuado – Inexiste abusividade nas cobranças denominadas "Tarifa de Cadastro" e "Registro de Contrato", relativas a serviços efetivamente prestados – Aplicação das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS, REsp n° 1.578.533/SP, REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP – Inteligência das súmulas 30, 294, 296 e 472 do C. STJ - Contratação de "Seguro" sem oportunizar a escolha da consumidora, com a imposição de seguradora indicada pelo apelado, que se revela abusiva, configurando venda casada – Valores indevidamente cobrados que devem ser restituídos de forma simples – Sentença reformada em parte – Procedência parcial da ação – Fixação de sucumbência recíproca – Matéria preliminar rejeitada – Recurso parcialmente provido.